Tribunal: TJDFT
Processo: 0006429-04.2006.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ART. 1.040, II, do CPC/2015. REEXAME DE ACÓRDÃO. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO DE TEMPO COMUM EM ESPECIAL. APLICAÇÃO DA LEI 8.213/91. TEMA 982 DO EG. STF.

I - Acórdão reexaminado quanto à possibilidade de conversão de tempo trabalhado em condições insalubres para fins de contagem de tempo de serviço para aposentadoria dos médicos, servidores públicos.

II - De acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE no 1.014.286/SP, pelo rito da repercussão geral (Tema 982) “Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.”

III - A pretensão de revisão do ato de aposentadoria, para fins de contagem do tempo de serviço especial em comum, sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Precedentes do eg. STJ.

IV - Transcorrido lapso temporal superior a cinco anos, desde a publicação do ato concessivo da aposentadoria, a prescrição atinge o fundo de direito, o que impossibilita a discussão sobrea modificação de critérios adotados pela Administração

V – Apelação provida.